Tribunal: TJMT
Processo: 1008203-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008203-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO), RAIMUNDO SANTOS FERREIRA - CPF: 701.301.591-15 (AGRAVANTE), MARIO MARCOS DE SOUZA CAMPOS - CPF: 622.605.881-15 (AGRAVADO), MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 071.178.901-00 (AGRAVADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR OFENSA À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade, em ação de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o agravo de instrumento preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) se é possível apreciar matérias não analisadas pelo juízo de origem; e (iii) se há elementos novos aptos a reformar a decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade.

4. É inviável o conhecimento de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. Configura inovação recursal a apresentação de fundamentos ou pedidos não deduzidos anteriormente, o que impede sua análise em sede recursal.

6. A ausência de elementos novos ou de modificação do contexto fático-jurídico impõe a manutenção da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 335.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR
35162/2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1008203-43.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

RAIMUNDO SANTOS FERREIRA

AGRAVADOS:

MARIO MARCOS DE SOUZA CAMPOS, MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por RAIMUNDO SANTOS FERREIRA contra a decisão monocrática de Id. 349556360, que não conheceu, por ofensa ao princípio da dialeticidade, do Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1046708-48.2024.8.11.0041, ajuizada em face dos ora Agravados, determinou a que inclusão de Silvana Pereira de Pinho no polo passivo da demanda.

Em suas razões, aduz que “
O Agravante não se limitou a pedir a inclusão da Sr.a Silvana, pois como se observa ao pedido havido, o cerne do recurso (que por sinal permanece sem resposta jurisdicional efetiva) é a ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM dos Agravados Mario e Marcos e o dever de sua EXCLUSÃO imediata
”.

Alega que “
O Agravante requereu a substituição (sairia o detentor e entraria o suposto possuidor), mas ao invés disso, o juízo realizou uma acumulação indevida, mantendo os Agravados/Requeridos que já confessaram não ter relação jurídica com o bem
”.

Aponta que a “
irresignação quanto à identificação da Sra. Silvana é pertinente. Vez que, também, nos autos de origem, há divergência entre os nomes SILVANA LÚCIO DE AZEVEDO e SILVANA PEREIRA DE PINHO, proporcionada tanto pelo juízo como pelos próprios Requerido
”.

Indica o desinteresse da possuidora pois, mesmo sendo notificada, quedou-se inerte, configurando uso abusivo da posse indireta.

Cita a inexistência de preclusão quanto à lacração do imóvel pois “
a preclusão não se aplica a medidas de urgência e cautelares quando surgem fatos novos
”.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo julgamento do instrumental pelo órgão colegiado, com o seu provimento.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 357559887).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por RAIMUNDO SANTOS FERREIRA contra a decisão monocrática de Id. 349556360, que não conheceu, por ofensa ao princípio da dialeticidade, do Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1046708-48.2024.8.11.0041, ajuizada em face dos ora Agravados, determinou a que inclusão de Silvana Pereira de Pinho no polo passivo da demanda.

Analisando as razões recursais, verifica-se que inexiste qualquer fato novo ou elemento diverso que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, ao interpor o recurso de Agravo de Instrumento, sustentou o Agravante que Juízo de primeiro grau teria deixado de atender seu pedido para obter os dados da suposta invasora, determinando, ao invés, a citação da "
esposa de um dos Agravados
".

Contudo, como indicado na decisão monocrática recorrida, o que se verifica da decisão proferida pela Juízo
a quo
é que, após a identificação de “Silvana” como a real detentora da posse direta, o julgador singular determinou a intimação dos Réus/Agravados para fornecerem sua qualificação completa, o que foi por eles devidamente cumprido, sendo então, determinada “
que a Secretaria promova a inclusão de SILVANA PEREIRA DE PINHO no polo passivo da demanda (conforme dados de id. 207325421), bem como cite a ré Silvana Pereira de Pinho, no endereço fornecido, para que, querendo, apresente contestação no prazo legal de quinze dias (art. 335 do CPC), sob pena de revelia
”, tal qual pleiteado pelo Recorrente.

Como se vê,
“
a providência requerida pelo próprio Agravante – a substituição do polo passivo com a inclusão de Silvana – foi, de fato, adotada pelo Juízo de primeira instância. O Agravo de Instrumento, portanto, baseou-se em uma premissa fática equivocada, ou, no mínimo, desconsiderou as informações constantes dos autos que demonstravam o atendimento de seu pleito
” (Id. 357559887, p. 2), em ofensa à dialeticidade recursal.

Do mesmo modo, a despeito de alegar que o pedido de lacração do imóvel teria sido indeferido ao argumento de que “
a verdadeira suposta Detentora nem ao menos mora no ali, e que o ato de lacrar o imóvel não prejudicaria nenhum dos interessados
”, verifica-se do
decisum
de primeiro grau que, em verdade, o pedido foi denegado por se tratar de questão preclusa nos autos, sendo descabida a tentativa da parte de “
forçar nova medida restritiva sobre o imóvel através de embargos contra um simples despacho de movimentação processual
”, evidenciando o descompasso entre as alegações constantes do instrumental e o fundamento adotado na origem para a rejeição de sua tese.

Anota-se que o pedido de substituição do polo passivo, com a exclusão dos Agravados da lide, trata-se de matéria que sequer poderia ser conhecida, sob pena de supressão de instância.

Deveras, os limites da decisão do Agravo de Instrumento circundam-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentra-se no mérito da demanda de origem.

E, como reconhecido pelo próprio Agravante, ainda não houve deliberação do Juízo de origem quanto ao pedido de exclusão dos Agravados da lide, de forma que a análise da matéria nesta esfera recursal configuraria indevida supressão de instância.

Pelos mesmos motivos, por extrapolar o conteúdo da decisão recorrida e, ainda, por se tratar de inovação recursal, as alegações de desinteresse da suposta possuidora, ao quedar-se inerte nos autos após notificação, como fundamento para a lacração do bem não devem ser conhecidas.

Logo, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026